Tribunal: TJDFT
Processo: 0713952-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713952-98.2021.8.07.0001 RECORRENTES: FELIPE MARTINS PINHEIRO SILVA, LEILANE MACAMBIRA NORMANDO PINHEIRO RECORRIDA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LUCROS CESSANTES. COISA JULGADA. MATÉRIA JÁ ANALISADA E RECHAÇADA EM PROCESSO INDIVIDUAL ANTERIOR. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. No cumprimento de sentença, vigora o princípio da fidelidade ao título. Referido princípio decorre da coisa julgada material, conforme dispõe o art. 502 do Código de Processo Civil: “denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”. 2. É cediço que a coisa julgada consubstancia instituto constitucional, cujo escopo reside em conferir-se segurança e certeza às relações jurídicas, ex vi do artigo 5o, inciso XXXVI, Constituição Federal de 1988. 3. Em respeito à coisa julgada material, não há como dar continuidade ao cumprimento de sentença, pois está comprovado nos autos que os exequentes obtiveram resultado judicial desfavorável em ação individual, quanto ao pedido de lucros cessantes em razão de alegado atraso na entrega da obra. 4. Negou-se provimento ao apelo. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 103 e 104, ambos do CDC, afirmando omissão lesiva do fornecedor acerca da existência de ação coletiva. Ponderam que a despeito da existência de ação individual, os efeitos da coisa julgada da ação coletiva devem beneficiar-lhes; c) artigo 85, §§ 1o e 10, do CPC, defendendo a não incidência de honorários sucumbenciais em liquidação de sentença que não tenha assumido caráter contencioso; d) artigo 85, § 8o, do CPC, argumentando que os honorários devem ser arbitrados por apreciação equitativa, uma vez que se trata de causa de valor inestimável; e) artigos 291 e 292, ambos do CPC, defendendo a observância do valor da causa originária (Ação Civil Pública n. 2012.01.1.199437-9 – R$ 500,00) para fins de fixação dos honorários sucumbenciais, ao argumento de que a liquidação de sentença se mostra, tão somente, como uma fase daquele processo, e não uma ação autônoma. Pedem que as publicações sejam realizadas em nome da advogada ISABELLA PANTOJA CASEMIRO, OAB/DF 24.805 (ID. 36370440). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois “A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte” (AgInt nos EDcl no AREsp 1854636/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/10/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 103 e 104, ambos do CDC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] No caso concreto, trata-se de procedimento de liquidação por arbitramento da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública de no 2012.01.1.199437-9 referentes ao pagamento de lucros cessantes. Entretanto, restou comprovado nos autos que os exequentes obtiveram resultado judicial desfavorável quanto ao pedido de lucros cessantes em razão de alegado atraso na entrega da obra (sentença de ID 29063890). Diferentemente do que os apelantes afirmam, havia pedido expresso nos autos 2011.07.1.020600-2 relativamente ao pagamento de lucros cessantes (ID 29063889 - Pág. 15). Ademais, a sentença de ID 29063890 - Pág. 2 proferida naqueles autos expressamente analisou o referido ponto e afastou a condenação da requerida ao pagamento da indenização pleiteada. Vejamos: “A situação apresenta os nítidos contornos de inadimplemento contratual por parte dos autores. Assim, estando estes inadimplentes desde outubro de 2010, não há falar em qualquer direito resultante do alegado atraso na obra. Urge salientar que não é dado a nenhum contratante, mesmo na seara consumerista, alegar o inadimplemento da outra parte do contrato se a sua obrigação não foi implementada, preceito insculpido no art. 476 do Código Civil, que estabelece a Exceção do Contrato não Cumprido. (...) Decorre que, em não havendo como se imputar à ré a quebra do contrato pelo não cumprimento das obrigações a ela atinentes, não há razão aos autores nas demais pretensões, visto que o ponto fulcral da lide é a eventual mora da ré. Como se demonstrou, não há falar em mora da ré, pois antes de sua eventual ocorrência já estavam os autores inadimplentes com sua obrigação contratual, ou seja, em mora. Aplica-se ao caso a Exceção do Contrato não Cumprido, alhures demonstrada.” Além disso, após proferida a referida sentença nos autos 2011.07.1.020600-2, as partes realizaram acordo extrajudicial com o objetivo de pôr fim a todas as questões atinentes ao referido processo (ID 29063891) [...] Com essas considerações, diante do juízo lançado na r. sentença, em respeito à coisa julgada material, não há como acolher a tese da parte apelante” (ID. 30148645). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que tange ao apontado malferimento aos artigos 85, §§ 1o, 8o e 10, 291 e 292, todos do CPC, também não comporta seguimento o inconformismo, uma vez que tais dispositivos legais e teses, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Por fim, determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas em nome da advogada ISABELLA PANTOJA CASEMIRO, OAB/DF 24.805 (ID. 36370440). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016